Tribunal: TJMT
Processo: 1032405-55.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032405-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (AGRAVADO), MARILDA DE FATIMA BARRETO - CPF: 481.880.341-34 (AGRAVADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL NÃO ULTIMADO – PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO JÁ FALECIDO – INVIABILIDADE – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

A penhora deve recair sobre os direitos hereditários do executado no inventário e não sobre bens do espólio, eis que sequer se sabe indene de dúvidas que o herdeiro/executado terá fração ideal sobre aqueles bens específicos, haja vista que a constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros.

A tese de afastamento da prescrição intercorrente ainda não fora analisada em primeiro grau, de modo que resta obstada, de plano, a apreciação por esta instância.

A atuação deste c. Órgão Julgador está adstrita ao julgamento da pretensão nos limites da matéria decidida pelo magistrado singular, em virtude do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE HENRIQUE NONATO FILHO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0010921-11.2016.8.11.0055, movida em desfavor de JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE E OUTRA, indeferiu o pedido de avaliação dos bens que compõem os direitos hereditários penhorados, relativos à Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Terezinha de Jesus Vieira Barreto, com o fundamento de que é necessário se aguardar a ultimação do inventário, com a devida individualização dos bens e direitos do herdeiro/executado, os quais serão revertidos para satisfação do débito exequendo, bem como intimou para requerer o que entender de direito ou indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução e início do prazo prescricional.

Nas razões recursais de Id. 252315696, a parte agravante, em síntese, sustenta que o processo de execução não deve ser suspenso até a conclusão do inventário, bem como que se mostra indevida a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC.

Argumenta que o inventário se encontra paralisado, “por inércia das partes interessadas”, devendo ser determinado o prosseguimento da execução, com a avaliação dos bens e direitos penhorados, não havendo se falar na fluência do prazo prescricional intercorrente.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução e o afastamento da determinação de aplicação do art. 921 do CPC, qual seja, a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 258876675.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora realizado pelo agravante, até se ultimar o inventário extrajudicial, com a devida individualização dos bens e direitos do herdeiro/executado, os quais serão revertidos para satisfação do débito exequendo.

Eis o motivo de irresignação do agravante.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

É cediço da possibilidade da penhora de direito hereditários, por força do artigo 835 do CPC, que permite a penhora de direitos.

Entretanto, a penhora não pode ocorrer sobre bem individualizado, mas tão somente sobre direitos do executado.

Outrossim, a penhora não pode ser determinada dentro do monte total de bens do inventário, e sim, dos direitos que o devedor tem sobre tal patrimônio.

No caso dos autos, verifico que o juízo
a quo
já deferiu o pleito de penhora dos direitos hereditários da agravada MARILDA DE FATIMA BARRETO (Id. 118811977 - autos de origem), vejamos:

“Compulsando os autos, verifico que a presente execução se arrasta desde o ano de 2016, tendo sido realizado diversas diligências na tentativa de encontrar bens em nome da parte executada para satisfação do débito, sendo que estas restaram inexitosas.

Diante disso,
entendo que é admissível o pedido formulado pela parte exequente, tendo em vista que os direitos hereditários da executada Marilda integrarem o seu patrimônio
. A corroborar com o entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70074555293, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em: 22-02-2018). (TJRS – AI: 70074555293 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018)” (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. Os direitos hereditários integram o patrimônio do herdeiro e são, por isso, disponíveis e penhoráveis. (TJSP; Agravo de Instrumento 2080538-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)” (grifo nosso)

Ante o exposto, defiro a penhora dos direitos hereditários da executada Marilda de Fátima Barreto existentes na ação de inventário, que tramita perante o Cartório do 2º Ofício desta Comarca, no valor atualizado do débito, até o limite do seu quinhão.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo agravante, verifico que os bens (imóveis, móveis e semoventes), objeto do pedido de penhora relacionados na escritura pública de inventário trazido no Id. 252326655, não pertencem aos agravados, e embora a agravada Marilda seja herdeira, ainda não foi feita a partilha.

Dito isso, resta indene de dúvidas que o quinhão hereditário da executada/agravada Marilda sobre os bens deixados por sua genitora, ainda pendem de divisão entre os herdeiros.

Ademais, é cediço que os bens do espólio são um todo unitário e indivisível até a partilha, consoante dicção do art. 1.791 do Código Civil.

Desse modo, eventual penhora deve recair sobre os direitos hereditários, o que já fora deferido pelo juízo monocrático, não havendo se falar em penhora de bem certo e determinado, o qual ainda sequer se sabe, indene de dúvidas, que a executado/agrava Marilda terá fração ideal sobre aqueles bens específicos.

Lado outro, o direito hereditário da executada Marilda é um direito futuro que apenas se concretizará e se individualizará com o formal de partilha, motivo pelo qual não é possível se deferir a penhora direta de bens pertencentes ao espólio.

Trata-se, portanto, de penhora que não recai sobre o patrimônio inventariado, mas sobre os direitos sucessórios do devedor.

Essa constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros.

A divisão do patrimônio deve ser realizada entre os sucessores do
de cujus
independentemente da satisfação desses créditos, e a constrição recairá sobre o quinhão que couber ao devedor.

A propósito, guardadas as devidas particularidades, assim já se manifestou esta c. Câmara em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO HEREDITARIO SOBRE IMOVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM INTEGRANTE DO ESPÓLIO. NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMONIO DO DEVEDOR. DESPROVIMENTO

É inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome do genitor falecido, à mingua da abertura de inventario, vez que o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio, pois até a partilha a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível, não havendo bens certos e determinados.
Recurso desprovido.” (N.U 1020380-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – IRREGULARIDADE – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora do bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, eis que sequer se sabe indene de dúvidas que o executado terá fração ideal sobre aqueles bens específicos, haja vista que a constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros. Manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.”
(N.U 1017604-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – CABIMENTO – ART. 789 DO CPC – LIMITE DA COTA PARTE DO HERDEIRO INVENTARIAMENTE/EXECUTADO – ART. 860 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O devedor responde para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 CPC).
A penhora no rosto dos autos somente deverá recair sobre os direitos hereditários que futuramente o devedor vier a receber, não sendo possível abranger a totalidade da herança, ressalvado os quinhões dos demais herdeiros.-”
(N.U 1028063-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA DE HERDEIRO –
PENHORA SOBRE CRÉDITOS HEREDITÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA NÃO REALIZADA – HERNAÇ INDIVISÍVEL
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Até a partilha, a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível e, portanto, cada herdeiro tem direito apenas a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determinados, como quer fazer crer a agravante.
II - Considerando que a agravante é credora de apenas um dos herdeiros e que o esboço da partilha realizado no processo de inventário sequer foi homologado, é descabida a penhora sobre os direitos hereditários pleiteada, pois constituiria constrição ilegal, tendo em conta a indivisibilidade do acervo hereditário.”
(N.U 1003595-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Atinente a tese de afastamento da determinação de fluência do prazo de prescrição intercorrente, cumpre esclarecer que
não conheço do recurso no ponto
, pois tal matéria ainda não fora apreciada pelo Juízo
a quo
.

É assim, porque a determinação de Id. 155718321, intimou o agravante para requerer o que entender de direito ou indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, salientando que no silêncio a execução será suspensa, com fulcro no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil

Dessa forma, entendo que o ponto em questão deverá ser analisado, adequadamente, pelo d. Magistrado de origem, quando de eventual inércia da parte exequente/agravante, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, vez que até a presente data não houve determinação de suspensão do feito e fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Esclareço, por fim, que o agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao juízo revisor incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Sobre o tema, necessário transcrever os ensinamentos do processualista Humberto Theodoro Júnior:

A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada no decisório recorrido. Não cabe à instância superior, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos ou atos do processo” (in Recursos – Direito Processual ao Vivo, Vol. 2, RJ: Aide, 1991, p. 22).

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte
do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025